Tribunal: TJDFT
Processo: 0731302-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0731302-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRISOLLA PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Conforme certidões de IDs 51479343 e 52121914, a parte agravada deixou de ser intimada para apresentar contraminuta ao recurso por não ser encontrada nos endereços constantes dos autos. Assim, intime-se a agravante para indicar endereço válido para intimação da parte agravada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora